Tribunal: TJDFT
Processo: 0714407-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A 1. Primeiramente, retifique-se o Ofício Requisitório de ID 107166525 para fazer constar apenas os valores do ofício de ID 10189138 e para constar no polo passivo apenas o DISTRITO FEDERAL. À Secretaria da COORPRE para retificar a autuação. 2. Oficie-se ao Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para encaminhar o Precatório que contemple como devedor o IPREV, conforme decisão de ID 10189072, que especifica que dois precatórios devam ser encaminhados à COORPRE para pagamento. 3. Noutro giro, suspendo o pagamento da preferência constitucional do credor JOÃO MARTINS DA SILVA de ID 13358199 até a resposta da Vara de origem. 4. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es), levando-sem em conta os valores do ofício de ID 10189138, pois conforme a certidão de ID 13802542, os cálculos englobaram os dois entes: DISTRITO FEDERAL e IPREV. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 12 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto